Tribunal: TJBA
Processo: 8009596-64.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8009596-64.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA EMBARGADO:BENEDITO GOMES MARTINS Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO POR DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.387/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença que reconheceu a prescrição em ação de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, buscando a embargante a adequação do julgado à tese superveniente do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações de ressarcimento por desfalques em conta PASEP; (ii) estabelecer se a superveniência do Tema Repetitivo nº 1.387/STJ autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na ciência inequívoca do dano pelo titular. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.387, especifica que, nas hipóteses de saque integral do principal, a data do saque constitui o termo inicial do prazo prescricional. A superveniência de precedente vinculante específico impõe a revisão do entendimento anteriormente adotado no acórdão embargado. Demonstrado que o saque integral ocorreu em 23/10/1995, o prazo prescricional decenal inicia-se nessa data. Proposta a ação apenas em 01/08/2024, resta configurada a prescrição desde 23/10/2005. Os embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando necessários à adequação do julgado a precedente vinculante superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O saque integral do principal em conta PASEP fixa o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 3. É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado a precedente vinculante superveniente. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8009596-64.2024.8.05.0146, em que figura como embargante BANCO DO BRASIL S/A e embargado BENEDITO GOMES MARTINS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.